Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701164-35.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILMA DE JESUS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspenso a apelação interposta pela autora contra sentença que homologou pedido de desistência da ação, condenando-a, porém, ao pagamento das custas processuais. A autora/apelante alega, em síntese, que o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado na inicial não foi apreciado e que faz jus à sua concessão, conforme declaração de hipossuficiência juntada. Requer seja o presente apelo recebido no efeito suspensivo e, ao final, provido para reformar a sentença, com a concessão da gratuidade de justiça requerida e a consequente isenção do pagamento das custas processuais. Todavia, o efeito suspensivo pretendido pela apelante decorre de lei, em razão de o apelo não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Ante o exposto, nada a prover, uma vez que o apelo já conta com efeito suspensivo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator